Tribunal: TJBA
Processo: 0537742-28.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0537742-28.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: THIAGO FERREIRA VIEIRA e outros Advogado(s): MARIO CESAR DA SILVA LIMA APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros Advogado(s):THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI ACORDÃO EMENTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ATO ILÍCITO. IMÓVEL NÃO ENTREGUE NA DATA ACORDADA. TRANSCURSO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. AFASTAMENTO DAS TEORIAS DA IMPREVISÃO E DO RISCO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL CARATERIZADO. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00. OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0537742-28.2016.8.05.0001 , em que figuram como apelantes THIAGO FERREIRA VIEIRA E ALINE APARECIDA FONTES LOPES e apelados PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E RESERVA 3 INCORPORADORES S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.